Tribunal: TJMT
Processo: 1021933-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021933-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEIR JOSE DE FARIA - CPF: 130.131.061-15 (ADVOGADO), SANDRA ALVARES BABILONIA DE OLIVEIRA - CPF: 812.053.416-68 (AGRAVANTE), GERALDO MAGELA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 077.050.786-78 (AGRAVANTE), PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 056.113.951-20 (AGRAVANTE), LUISA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.894.576-31 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (AGRAVADO), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (AGRAVADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (AGRAVADO), MERCIA REGIANE DE OLIVEIRA CESILIO (AGRAVADO), PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA - CPF: 275.386.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FELIPE SILVA - CPF: 000.443.901-57 (ADVOGADO), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REJEITADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.

IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER DA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC. PRETENSÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015).

2. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Sandra Alvares Babilonia de Oliveira e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de indenizatória nº 1000426-98.2019.11.0049, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando que “
os agravantes sucederam o senhor Pedro Altino de Oliveira, quem detinha 90% da renda familiar, e assim, os herdeiros e viúva não possuem condições de arcar com as despesas processuais, considerando que a meeira Sandra é professora, com pargos recebimento, que ml da [sic.] para sua sobrevivência, o filho maior Geraldo é recém-formado e os demais filhos estudantes [...]”
(Id. 148626686, pág. 7)

Menciona que “as partes Agravantes não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, sob pena de seus próprios sustentos
[...]”
(Id. 148626686, pág. 7)

Ao final requer pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Contrarrazões apresentadas na quais são suscitadas preliminares de preclusão e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito defende a impossibilidade juntadas de novos documentos em sede de recurso, bem como a não comprovação da hipossuficiência financeira.

Instada a se manifestar sobre as preliminares, a parte agravante quedou-se inerte (Id. 156660195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

A parte recorrida defenda a ocorrência de preclusão, pois “
A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ocorreu 23 de março de 2022,
id 80424462
, publicada em 24 de março de 2022 (i.d.
80588314
),
dela não havendo qualquer recurso.
Após a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, os agravantes aportaram novo pedido, requerendo reconsideração, protocolizado sobre no i.d.
84913508
, em 13 de maio de 2022.
No entanto, o Juiz do feito acertadamente, sobre o pedido de reconsideração, decidiu que eventual irresignação sobre a decisão anterior de indeferimento de gratuidade de justiça, deveria ser efetuada por “sede processual adequada” e, apenas renovou prazo para recolhimento das custas.” (Id. 150637175, pág. 3-4)

A preliminar prospera.

Verifico nos autos que a decisão agravada não indeferiu o pedido do benefício da justiça gratuita, mas tão somente renovou o prazo para o recolhimento das custas judicias. Confira-se o inteiro teor da decisão agravada:

“[...]

Vistos.

Eventual irresignação em relação ao indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser veiculada por meio da sede processual adequada, pelo que deixo de apreciar o pedido de id. 84913508.

Nos termos do art. 290 do CPC, renovo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais, sob pena de imediata extinção do feito sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.
[...]” (Id. 148626688, pág. 3).

A bem da verdade a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita foi prolata em
23 de março de 2022, de forma que
é anterior a decisão agravada que é de 29-09-2022.

Destarte, c
omo o Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, tanto que apresentou pedido de reconsideração na origem, qualquer irresignação quanto a forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).

Aliás, inexiste previsão legal quanto à apresentação do denominado pedido de reconsideração na específica situação jurídica, razão pela qual caberia a parte agravante, se tinha o interesse de impugnar a prestação jurisdicional, ter apresentado sua irresignação no prazo máximo de 15 dias após seu conhecimento (art. 1.003, §5º, do CPC).

Dessa forma, como este recurso foi interposto somente em 25-10-2022, depois do termo preclusivo para interposição do recurso contra a decisão que inferiu o benefício da justiça gratuita, impossível conhecer da sua pretensão recursal.

Isso porque é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC).

A propósito:

DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATORIA C/C REVISIONAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 505 e ART. 507, AMBOS DO CPC – PRETENSÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. É defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 505 e art. 507, ambos do CPC) (TJMT, RAI N. 1001431-40.2021.8.11.0000, julgado em 05-02-2021, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho).

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - DECISÃO ANTERIOR NÃO AGRAVADA - INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECENDIAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se a decisão que, em tese, causou prejuízo não foi objeto de recurso próprio, opera-se a preclusão, e padece do vício da intempestividade a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão posterior, que indeferiu pedido de reconsideração, que, aliás, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo de recurso.” (AgR 147320/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)

Com essas considerações,
acolho a preliminar
de preclusão e
não conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023